Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado em sede de apelação, interposta por RAPHAEL SILVEIRA DA MOTA AURICHIO, em face à sentença proferida pelo Juiz da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito: “RAPHAEL SILVEIRA DA MOTA AURICHIO ajuizou ação de conhecimento em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese, que é servidor público ocupante do cargo efetivo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal; que está em licença para acompanhamento do cônjuge desde setembro de 2017; que sua esposa é Oficial de Chancelaria e fora removida, no interesse da Administração, para a embaixada do Brasil em Ottawa, em 10 de novembro de 2022; que objetivando a manutenção da unidade familiar, requereu administrativamente a substituição da licença pela inserção em regime de trabalho remoto, tendo em vista as restrições sanitárias provocadas pela pandemia de COVID-19 e evolução tecnológica da comunicação à distância; que o requerimento foi indeferido, sob o fundamento da inexistência de ato normativo autorizativo para esse caso; que embora a norma seja silente quanto ao pleito, o pedido é condizente com os demais pilares do ordenamento jurídico vigente, assegurando-se o direito social ao trabalho e a proteção à família; que em decorrência da pandemia as rotinas administrativas foram atualizadas para que ocorressem remotamente; que sua remuneração é indispensável para a manutenção do sustento familiar; que há compatibilidade do cargo do autor ao exercício de teletrabalho; que é do interesse da Administração que o servidor siga exercendo suas funções; que não é vantajoso para ao réu o exercício provisório em representação diplomática, pois continuaria pagando a remuneração do servidor para que ele prestasse serviço em outro órgão; que o teletrabalho está amplamente implementado na Administração Pública e promove uma maior produtividade e efetividade, concretizando o princípio constitucional da eficiência; que não caso não seja concedido o teletrabalho tem direito ao exercício provisório na embaixada do Brasil em Ottawa com base no artigo 84, §2o da Lei 8.112/1990, uma vez que há compatibilidade entre as atividades desempenhadas no cargo de escrivão e naquela embaixada. Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja autorizado o regime de teletrabalho com permanência no exterior ou o exercício provisório do cargo na Embaixada Brasileira de Ottawa, a citação e a procedência do pedido com a confirmação da tutela provisória. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Indeferiu-se a tutela provisória (ID 157870035), o que ensejou a interposição de agravo de instrumento (ID 160768978), no qual foi indeferida a liminar recursal (ID 162276604) O réu apresentou contestação (ID 163265754) argumentando, em síntese, que o regime de teletrabalho, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, encontra-se regulamentado pela Portaria n. 25/2020, de forma temporária, em razão da situação vivenciada pela pandemia do COVID-19; que inexiste previsão regulamentar apta a amparar o pedido do autor, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses dessa Portaria; que a Administração é regida pelo princípio da legalidade, não podendo deixar de ser observado para amparar a pretensão do servidor; que não há direito subjetivo ao regime jurídico de teletrabalho; que quanto ao pedido subsidiário de exercício provisório na embaixada brasileira de Ottawa, a Polícia Civil solicitou que fosse realizada a adequada instrução do feito, o que não foi providenciado e o autor não demonstrou que há interesse do Ministério das Relações Exteriores para que exerça suas atividades naquela localidade e se existem atribuições compatíveis com o cargo. Manifestou-se o autor sobre a contestação (ID 165868024). Concedida a oportunidade de especificação de provas (ID 165938849), o autor informou que estava diligenciando junto ao Ministério das Relações Exteriores e requereu prazo para a juntada de documentos (ID 167106191), deferido conforme decisão de ID 169257019. O autor anexou documentos (ID 171009924), sobre os quais se manifestou o réu (ID 172288728)”. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o requerente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o artigo 85, §§ 3o, inciso I, e 8o, do Código de Processo Civil. O demandante interpôs apelação (ID 54885442). Repristinou os termos da petição inicial. Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para que fosse “inserido em regime de teletrabalho, inclusive com a possibilidade de permanecer no exterior em substituição de licença para acompanhamento de cônjuge removida, ou, exercer provisoriamente funções compatíveis com as do cargo de escrivão da PCDF na Embaixada brasileira de Ottawa, durante o curso do presente feito”. Sustentou a presença dos requisitos legais, como a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora caso se espere pelo julgamento de mérito da apelação. Ao final, postulou a reformar a sentença com a confirmação da antecipação de tutela recursal. Preparo, ID 54885446. Contrarrazões, ID 54885448. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, o relator suspender a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse artigo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: “Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores”. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos para deferimento da tutela recursal. A razão é simples: o que a lei processual disciplina é a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação, mas pela leitura dos fundamentos ventilados, não seria essa a pretensão do recorrente. Com efeito, as teses levantadas, se acolhidas, ensejariam a reforma da sentença. Portanto, trata-se de questões somente passíveis de serem apreciadas quando do julgamento do mérito propriamente dito. Aliado a isso, a tutela vindicada já foi indeferida na via administrativa. Não se vislumbrou, em princípio, hipótese de erro grosseiro ou de flagrante ilegalidade a ensejar a pronta e imediata intromissão do Poder Judiciário nesse mérito administrativo. Já foi denegada liminarmente também pelo juiz, cujas razões foram confirmadas na sentença de improcedência do pedido e após a valoração de elementos de convencimento produzidos em sede de cognição exauriente. De qualquer sorte, mostra-se prematura a formação de um juízo de convicção, porquanto o tema necessita ser melhor esquadrinhado, o que não é possível fazer nesta análise sumária. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento da tutela de urgência nessa face prefacial, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111